Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-61.2025.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703700-61.2025.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MARCELO DE FRANCA LAUS E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento das custas iniciais constituição pressuposto processual para o desenvolvimento válido e regular. 2. Escorreita, portanto, a sentença pela qual indeferida a petição inicial e determinado o cancelamento da distribuição (artigo 290 do Código de Processo Civil), extinguindo-se, por consequência, o feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil), ante a não comprovação do recolhimento das custas iniciais. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do TJAM, TJCE e TJMT, quanto à validade de custas recolhidas dentro do prazo, ainda que não juntadas de imediato. Defende que o rigor formal da decisão contrariou os princípios da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Contudo, não indicou qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID 76528557). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais interpretados de forma divergente reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.890.540/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Ademais, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Em seu apelo, argumentou que teria efetuado o pagamento das custas processuais a tempo, em 16.6.2025, porém não teria juntado o comprovante nos autos, tendo juntado com seu recurso os documentos de IDs 73933736 e 73933734. Ocorre que o documento de ID 73933736 diz respeito a uma solicitação de pagamento de custas iniciais feita pela autora/apelante, o que não é prova de pagamento. Ademais, não foi juntada aos autos a guia para pagamento para que se pudesse fazer o cotejo e verificar se se tratava destes autos. O documento de ID 73933734 é o comprovante de pagamento realizado em 16.6.2025, porém o devedor é diverso da autora, haja vista que se trata do Banco Bradesco, assim como o valor pago e o CNPJ indicado. Além disso, sequer há indicação do processo a que ela se refere, porquanto não foi acosta a guia de custas. Tudo isso demonstra que não há provas de que foram pagas as custas iniciais e, sobretudo, não foi acostado aos autos o devido comprovante tal como determinado pelo magistrado sentenciante". (ID 75714229). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76528557. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021